Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-97.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-97.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVEIRA IGNACIO - CPF: 082.112.651-25 (AGRAVANTE), LEANDRO BOTELHO DE ALMEIDA - CPF: 050.838.471-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1002025-97.2024.8.11.9005.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

AGRAVANTE:
MATHEUS OLIVEIRA IGNÁCIO.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO COMETIDA EM VEÍCULO ALIENADO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por condutor contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu tutela de urgência para suspender a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O agravante alega que a infração que motivou a penalidade foi cometida por terceiro, após a alienação do veículo, e que sua CNH definitiva foi concedida regularmente, invocando o princípio da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cassação da CNH pode ser suspensa com fundamento na suposta alienação do veículo no qual foi registrada a infração; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode anular a concessão da CNH definitiva com base no princípio da autotutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não comprova a venda do veículo e a comunicação de transferência ao órgão de trânsito, conforme exigido pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais com base no princípio da autotutela, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF).

A concessão da CNH definitiva e a elevação de categoria não impedem a cassação posterior, desde que respeitado o devido processo administrativo.

A decisão recorrida não apresenta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão de tutela de urgência.

A ausência da CNH não configura dano irreparável, pois a penalidade decorreu de procedimento administrativo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O condutor que alega não ser o responsável por infração registrada em veículo alienado deve comprovar a venda e a comunicação de transferência ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do CTB.

A Administração Pública pode anular atos administrativos ilegais, incluindo a concessão de CNH definitiva, com base no princípio da autotutela.

A concessão da CNH definitiva não impede sua cassação posterior, desde que respeitado o devido processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 346; STF, Súmula 473.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência
, interposto por
Matheus Oliveira Ignácio
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c tutela de urgência, no 1008816-22.2024.8.11.0004, movida pelo agravante em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran/MT).

O agravante alega que, após ser aprovado em todos os trâmites procedimentais para obtenção de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “AB”, obteve a Permissão para Dirigir (PPD).

Afirma que era proprietário da motocicleta de placa KAI-5898, Renavam 00834387760, modelo Honda/CG 125 Titan KS, cor vermelha, e que, após a venda do veículo, realizou a comunicação de transferência junto ao órgão de trânsito.

Assevera que o comprador foi penalizado com uma multa registrada sob o número AIT T603440304.

Destaca que, à época da penalidade, estava regularmente habilitado, porém ainda no período da carteira provisória, e que a infração foi aplicada após a obtenção de sua CNH definitiva, inclusive com a elevação para a categoria “D”.

Aduz que a infração foi cometida em um veículo anteriormente vendido e que não era ele, o reclamante, o condutor no momento da infração, mas que, ainda assim, a penalidade foi registrada em sua CNH.

Pontua que a matéria tratada nos autos principais é unicamente de direito, dispensando a prova fática, pois está consolidada em ato jurídico perfeito, uma vez que a Administração lhe concedeu a habilitação definitiva e permitiu a elevação de sua categoria, aplicando-se, assim, o princípio da segurança jurídica.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão que cassou sua CNH, restabelecendo seu direito de dirigir até o julgamento definitivo do mérito.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando a decisão de primeira instância e deferindo-se a tutela antecipada para assegurar a manutenção de sua CNH até o julgamento final da ação principal.

Os agravados
não
apresentaram contrarrazões (id. 252266181).

O Ministério Público entendeu que inexiste qualquer causa que justifique sua intervenção, uma vez que a demanda versa sobre interesse individual e meramente patrimonial de pessoas maiores e capazes, não havendo repercussão para os interesses sociais e indisponíveis. Assim, restituiu os autos para o regular processamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o reclamante, ora agravante, propôs ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c tutela de urgência, visando, em caráter liminar, a concessão da antecipação de tutela para permissão de dirigir, determinando a suspensão da cassação de sua CNH definitiva até o julgamento final da ação.

O magistrado singular indeferiu o pleito inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“A entrega da CNH definitiva não impede sua posterior cassação, nos termos do que diz o artigo 263, § 3o, do CTB, de tal sorte que a tese de convalidação do ato e ato jurídico perfeito soçobra, vez que enquanto em curso o processo administrativo, obviamente a penalização em voga se torna inaplicável. Reclama o feito profusão de provas para corroborar a versão fática do autor, motivo pelo qual a probabilidade do direito restou esmorecida, inviabilizado a incidência do artigo 300 do CPC, assim sendo,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
postulada.
A demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei no 12.153/2009, sendo que no Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “
A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa
”.
(XIII ENCONTRO CUIABÁ)
. Deste modo, determino seja a parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. Cite-se a parte requerida observando o disposto no artigo 6o da Lei no 12.153/2009 c/c art. 242, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1o e §2o), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”
(grifos originais).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, visando à suspensão da decisão que cassou sua CNH até o julgamento final da ação principal.

O pedido de antecipação recursal foi
indeferido
.

Em síntese, o agravante alega que a cassação de sua CNH definitiva, após mais de dois anos de sua concessão, fere o princípio da segurança jurídica, requerendo a suspensão da decisão que cassou sua CNH e, por consequência, o restabelecimento de seu direito de dirigir, o cerne do agravo interposto.

Pois bem, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência, cabe tão somente
o exame dos requisitos ensejadores da medida
, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Compulsando os autos, observa-se que o agravante alega que a infração que ensejou a cassação de sua CNH foi cometida por um veículo que ele havia vendido e que não era ele o condutor no momento da infração.

Contudo,
não há nos autos prova da mencionada venda, tampouco da comunicação de transferência do veículo
. O agravante
não
anexou o Certificado de Registro de Veículo (CRV) transferindo o bem a outrem (sendo que o suposto comprador sequer é mencionado), nem a comunicação de venda prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Assim,
embora alegue que não era mais proprietário do veículo multado e que não foi o responsável pela infração
, o agravante
não se desincumbiu de seu ônus probatório
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante, ainda, pugna pela aplicação do princípio da segurança jurídica, argumentando que a Administração lhe concedeu a habilitação definitiva e permitiu a elevação de sua categoria para "D".

No entanto, em decorrência do princípio da autotutela, a Administração Pública possui o poder de rever seus próprios atos, seja para revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, seja para anulá-los, quando ilegais.

Nesse sentido, as Súmulas 473 e 346 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõem:

Súmula 473
: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Súmula 346
: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.

Ressalta-se que quando do indeferimento do pedido de antecipação da tutela nos autos principais, o magistrado singular entendeu pela necessidade da produção de provas para corroborar a versão fática do autor,
o que é plausível para análise do caso concreto
.

No mais, a decisão recorrida não aparenta qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção desta Turma Recursal.

Assim, a manutenção da cassação da CNH do agravante não configura dano irreparável, uma vez que a penalidade aplicada decorreu de procedimento administrativo regular.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025